Tribunal: TJES
Processo: 5005740-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cadastro Reserva; Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005740-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: REINALDO DA SILVA MOTTA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº. 5005740-83.2022.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: Reinaldo da Silva Motta

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão (ID 2849511) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Reinaldo da Silva Motta contra o Estado do Espírito Santo, concedeu a tutela de urgência para que o requerido convoque o autor para o curso de formação designado para início em 20/05/2022.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que (a) o edital reservou apenas 10% das vagas do concurso para PCDs; (b) houve esgotamento da lista de ampla concorrência, uma vez que os demais aprovados foram eliminados em razão da cláusula de barreira; (c) a convocação do agravado viola a isonomia, além de prejudicar a proporcionalidade entre candidatos das vagas de ampla concorrência e de vagas especiais; (d) o agravado foi convocado para a fase de entrega da ficha de informações confidenciais para investigação social; (e) somente pode progredir para o curso de formação se considerado apto na investigação social; (f) não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Decisão deferindo parcialmente o efeito suspensivo (ID 2909853).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 3066722).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 27/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento proferido no RE nº 837.311 (Julgamento Plenário em 09/12/2015, DJe 15/12/2015), sob a égide da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de que
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

Da narrativa apresentada pelo próprio ente estadual, apura-se que houve esgotamento da lista de ampla concorrência, assim como ocorreu efetiva convocação de candidatos aprovados em colocação superior ao do agravado que, por situações diversas, não tomaram posse, evidenciando a necessidade e existência de vagas.

Depreende-se, ainda, que, seguindo a convocação lógica, o agravado foi chamado para o curso de formação através do 3º edital de convocação, não havendo indicação de qualquer preterição de outros candidatos em razão do ato.

Não bastasse isso, as normas legais que regem as cotas em concursos públicos definem critérios e percentuais mínimos a serem observados nos certames públicos, não havendo impedimento de que, dentro dos critérios de políticas afirmativas, possam ser ampliados.

Assim, como consignou o magistrado de origem, “
a questão relacionada à pretensa e suposta desproporção que seria gerada entre os candidatos de ampla concorrência cujo resultado ficou aquém da cláusula de barreira e o candidato aprovado em PcD não pode, ao menos em cognição sumária, ser utilizada para afastar o direito à nomeação do autor, constituído a partir da desistência de candidatos anteriormente convocados
.” (ID 2849511, pág. 02).

Por sua vez, iniciado o curso de formação, há evidente prejuízo ao agravado se excluído nessas condições no momento, já que incerto a instauração de nova turma, estando presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC/2015, de modo que não há justificativas para revisão da decisão recorrida.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. INVESTIGADOR. EXISTÊNCIA DE VAGAS. CANDIDATO APROVADO NA LISTA DE COTAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

2. Da narrativa apresentada pelo próprio ente estadual, apura-se que houve esgotamento da lista de ampla concorrência, assim como ocorreu efetiva convocação de candidatos aprovados em colocação superior ao do agravado que, por situações diversas, não tomaram posse, evidenciando a necessidade e existência de vagas. Não bastasse isso, as normas legais que regem as cotas em concursos públicos definem critérios e percentuais mínimos a serem observados nos certames públicos, não havendo impedimento de que, dentro dos critérios de políticas afirmativas, possam ser ampliados;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.